Tribunal: STF
Processo: HC 256950
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Luis da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 16).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por receptação simples a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.



    Neste writ, a defesa busca a impetração o abrandamento do regime prisional, alegando erro material na decisão que alterou o regime de aberto para semiaberto, sem fundamentação idônea e em violação do princípio da non reformatio in pejus.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “para declarar a nulidade do trecho do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que agravou o regime prisional para semiaberto, restabelecendo o regime inicial ABERTO, conforme fixado na sentença condenatória, bem como para determinar que seja expedido novo atestado de pena a cumprir, com as devidas compensações pelo período em que o paciente permaneceu em regime mais gravoso”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Com efeito, busca a impetração o abrandamento do regime prisional para aberto – na condenação proferida na Ação Penal n. 0042155-89.2019.8.13.0074 (fls. 2 /3, da Vara Criminal da comarca de Bom Despacho/MG), alterada em grau de apelação –, alegando erro material na decisão que alterou o regime de aberto para semiaberto, sem fundamentação idônea e em violação do princípio da non reformatio in pejus (fls. 4/6). 



    Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 939.119/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/4/2023, DJEN de 25/4/2023). 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, especialmente porque, diferentemente do alegado na inicial, o regime semiaberto foi fixado na sentença – a pena privativa de liberdade não poderá ser cumprida desde o início em regime aberto, consoante disposto no artigo 33, § 2º, aliena “c”, tendo em vista que o réu é reincidente. Deverá, portanto, começar a cumpri-la no regime semi-aberto (fl. 35) – e, corretamente, mantida no acórdão hostilizado – considerando a reincidência do acusado, confirmo a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena (fl. 29) – não configurando reformatio in pejus”. (e-doc. 16, p. 1-2, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. 



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição do regime inicial, como ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (edoc. 16), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não tendo havido reformatio in pejus do regime prisional inicialmente estabelecido pelas instâncias superiores.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente